Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em computar períodos em exercício de atividades administrativas e de coordenação pedagógica para fins aposentadoria especial de professor; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Servidor público. Aposentadoria especial de professor. Na forma do art. 40, § 5o. da CF "§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)". No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é previsto nos artigos 20 e 22 da LC n. 769/2008. As funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (art. 22, Lei Complementar 769/2008 cc. art. 67, §2o, da Lei 9.394/1996 com redação dada pela Lei 11.301/2006). Neste sentido, é o posicionamento do STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644).
3 – Aposentadoria especial de professor. Atividades desenvolvidas. Contagem do tempo. Segundo o documento de ID 40486891 – PAG 35, as atividades de “Coordenador intermediário para Acompanhamento às Unidades Escolares, de caráter pedagógico” exercidas no período de 04/02/2019 a 26/02/2019 e de 07/01/2021 a 15/12/2021, totalizando 364 dias, podem ser consideradas como funções típicas para fins de aposentadoria especial de professor, de modo que devem ser consideradas na contagem de tempo de serviço de magistério. Não há elementos no processo que permitam aferir que após a declaração de ID 40486891 – PAG 35 o servidor continuou exercendo a mesma função, de modo que deve ser delimitado o período à data que consta no documento. Quanto às atividades de “Acompanhamento das políticas públicas voltadas para a Educação Especial em nível central”, desenvolvidas no período de 29/03/1995 a 07/05/1996 (ID 40486891 – PAG 64), não se inserem entre aquelas previstas na norma de regência que permitem a redução da idade mínima para aposentadoria especial. O documento de ID 40486891 – PAG 102 informa tratar-se de atividades tipicamente administrativas. A percepção da GAPED (art. 18, Lei 5.105/2013) não se insere entre os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Nesse quadro, o autor tem direito ao acréscimo de 364 dias, relativo ao período de 04/02/2019 a 26/02/2019 e de 07/01/2021 a 15/12/2021, como tempo de atividade para fins de aposentadoria especial.
4 – Abono de permanência. Ao considerar o tempo constante no Demonstrativo de Tempo de Serviço de ID 40486883 – PAG 104-106 de 10.512 dias de magistério (28 anos, 9 meses e 22 dias), adicionado do tempo de 364 dias que ora se reconhece, o servidor ainda não alcança o tempo para aposentadoria, de modo que resta prejudicado o pedido de pagamento de abono de permanência, podendo a parte pleitear oportunamente ao completar os requisitos. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu a promover os ajustes nos registros do servidor para constar mais 364 dias de serviço para fins de aposentadoria especial.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E